Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005032-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA
AGRAVADO: RUTH HATUE WATANABE HATA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1005032-88.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, deferiu em parte liminar para suspender os atos executivos do processo em relação a 50% do imóvel matrícula n. 35.198 até julgamento final da Ação.
O agravante alega que não há nenhuma irregularidade na restrição, mesmo sendo a agravada meeira, já que, por tratar de bem é indivisível, a parte dela será preservada na hasta pública.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu em parte liminar para suspender os atos executivos da lide em relação a 50% do imóvel matrícula n. 35.198 até julgamento final da Ação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Assim, se provido no mérito o Recurso, o agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator